Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706537-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, JURANDIR PINTO DA SILVA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, JURANDIR PINTO DA SILVA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo de cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0711185-65.2023.8.07.0018, que indeferiu a fixação de honorários da fase de conhecimento (ID 183106090): (...) Quanto ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, observo que a verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação principal deve ser lá perquirida. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, in verbis: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. O TJDFT segue tal entendimento. Veja-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE.EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.Considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. 2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300319, 07278797120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. LEI N° 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 729.107). DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, e, no particular, aqueles devidos pela fase de conhecimento, deve ser liquidado nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual. 1.1 Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo. 2. Conquanto a Lei Distrital n° 6.618/2020, em princípio, padeça do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 3.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359300, 07100036920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Parcialmente provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662360, 07173245820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, evidencia-se que a execução, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, fere a ordem estabelecida pelo art. 100, §8o, da CF88. Desse modo, INDEFIRO a fixação de honorários da fase de conhecimento. (...) No agravo de instrumento (ID 56029294), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para: a) determine a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e, b) dê prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Para tanto, afirma que o juízo na origem atuou com erro de procedimento, afrontando a autoridade da decisão judicial. Sobre o perigo da demora, afirma que a demora no julgamento causará danos ao advogado. Alega que a natureza alimentar das verbas fará o advogado esperar mais pela satisfação de seu crédito. Preparo dispensado. recolhido (ID 56029300, 56029301). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, os agravantes afirmam existir distinção entre o caso dos autos e o tema de repercussão geral n. 1142, que diria respeito ao fracionamento dos honorários de sucumbência em execuções movidas contra a Fazenda Pública. Alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até a satisfação da dívida pelo valor, com a possibilidade de pagamentos dos valores devidos a título de honorários advocatícios. Sustenta não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para o prosseguimento do cumprimento de sentença A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Não há comprovação de qualquer situação que possa comprometer a efetividade do processo e a sua razoável duração, bem como alguma necessidade premente e não atendida da parte agravante (art. 6o, CPC). Nesse aspecto, a decisão impugnada já homologou os valores devidos a título de pagamento dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOLIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator